Tribunal: STF
Processo: AI 597098
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Débito.
   Denúncia Espontânea. Parcelamento. Matéria infraconstitucional.
   Precedentes. 4. Devido processo legal, ampla defesa e
   contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 5. Decisão devidamente fundamentada. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.